Tribunal: STF
Processo: Rcl 50329
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Itajaí/SC em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho proferida nos Autos nº 0000988-55.2019.5.12.0047. A decisão reclamada, ao negar agravo em agravo de instrumento, manteve a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de verbas trabalhistas, decorrentes de vínculo mantido com o ente público. 



    2.  Na petição inicial, o Município alega violação à autoridade das decisões proferidas nas ADIs 3.395 e 2.135. Afirma a competência da Justiça comum para o julgamento da referida ação, sob o argumento de que o regime jurídico das contratações efetuadas pelo Poder Público, mesmo quando efetivadas pela CLT, será sempre de natureza jurídico-administrativa — inclusive porque “foi concedida decisão liminar pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 2.135-4, que suspendeu o o texto da Emenda Constitucional nº 19/98, que retirava do art. 39, caput, da CRFB/88, a obrigatoriedade dos entes públicos de instituírem regime jurídico único”. Destaca que a Lei municipal nº 3.340/1998, “em seu art. 12, previu expressamente que todos os servidores municipais, inclusive os contratados - como no presente caso —, terão seu vínculo jurídico disciplinado pela Lei Municipal nº 2.960/95, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores de Itajaí”. 



    3. Requer-se, assim, a procedência da reclamação, para “declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a Ação Trabalhista nº 0000988-55.2019.5.12.0047, determinando a remessa do processo ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum”.



    4. Em atendimento a despacho, a parte reclamante emendou a inicial,para juntar a decisão reclamada e a cópia integral do processo. 



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    7.  Ao julgar a ADI 3.395-MC, o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    8. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.



    9. Na sessão de 30.11.2021, a Primeira Turma analisou os agravos nas Rcls 48.399, 49.117 e 47.135, Relª. Minª. Rosa Weber, e nas Rcls 49.039, 49.774 e 49.969, Rel. Min. Alexandre de Moraes, a respeito da competência para processar e julgar ação pleiteando direito trabalhista decorrente da contratação de Agentes Comunitários de Saúde pelo Município de Itajaí. 



    10. As reclamações foram igualmente ajuizadas sob alegação de violação ao decidido nas ADIs 3.395 e 2.135. A afirmação do município reclamante é de que a previsão em lei municipal (LC municipal de nºs 90/2006 e LC municipal nº 91/2006) de que a contratação dos servidores municipais se efetivará pelo regime celetista não desnatura a relação jurídico-administrativa existente entre as partes, dado o regime jurídico único estabelecido pela Lei municipal nº 2.960/95. O Colegiado, por maioria, reconheceu a ausência de aderência estrita entre os atos reclamados e o paradigma invocado, nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, redatora para o acórdão, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, os quais haviam concluído pela competência da Justiça comum.



    11. Prevaleceu o voto da Ministra Rosa Weber, que entendeu que a “contratação de servidor pelo regime celetista se deu com fundamento em lei municipal cuja validade foi assegurada no período de modulação definido na ADI 2.135/DF”, fato que “afasta a aplicação da decisão proferida na ADI 3.395/DF, haja vista que esse paradigma versa sobre questões atinentes a servidores não regidos pela CLT”. Transcrevo a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIS 2.135-MC/DF E 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR SUBMETIDO À CLT. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. A Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família no Município do Itajaí, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC/DF.



    2. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante aos servidores regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória ou incidente de uniformização de jurisprudência.



    4. Agravo interno conhecido e provido.”



    12. No caso dos autos, o contrato da autora da reclamação trabalhista é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, na forma do art. 2º da Lei Complementar municipal nº 90/2006 e do art. 6º da Lei Complementar municipal nº 91/2006, os quais preveem que os agentes comunitários de saúde, os agentes comunitários de endemias e os profissionais integrantes das “Equipes de Saúde da Família” estão sujeitos ao regime jurídico estabelecido pela CLT. Nesse cenário, com ressalva do entendimento que vinha adotando nesses casos, acolho a orientação do Colegiado no sentido de que não há identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado (ADI 3.395).



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 04 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator